Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL Processo: 0705139-94.2022.8.07.0018 Apelante: DISTRITO FEDERAL Apelados: FELIPE DIAS DA SILVA, VAILDE MARIA DE JESUS, B. F. D. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: VAILDE MARIA DE JESUS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 178, II, do Código de Processo Civil[1], intime-se o Ministério Público para manifestação quanto aos embargos de declaração opostos. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: (...) II - interesse de incapaz;